Tribunal: TJDFT
Processo: 0700435-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700435-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LORRANE SOUZA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do processo no 0714553-54.2024.8.07.0016 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava sua internação em leito de UTI. Ocorre que o Distrito Federal peticionou nos autos informando que a agravante foi internada em leito de UTI (ID 57203673). A informação foi confirmada pela própria agravante (ID 57215491). Logo, ante a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade apenas a transferência da autora para leito de unidade de terapia intensiva fechada, resta prejudicado o presente recurso. Diante do expendido, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito